Tribunal: TJDFT
Processo: 0730591-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730591-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAPITAL SOLAR SERVICOS COMERCIO E GERACAO DE ENERGIA LTDA, CAPITAL SOLAR COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI, CAPITAL ENERGIA SOLAR LTDA AGRAVADO: ANISIA GASPARINA FONSECA DESPACHO Petição recebida neste gabinete no dia 16/11/2022, às 18:05:04. ANISIA GASPARINA FONSECA, agravada-exequente, suscita (id. 41225358) a nulidade da sua intimação no presente agravo de instrumento, uma vez que foi cadastrado no Pje do Segundo Grau como seu Advogado o Dr. Robert Angelo Rodrigues da Silva que, além de não ter sido referido na peça inicial recursal, em que consta o Dr. Felipe Borba Andrade, deixou de integrar desde 20/01/2022 o quadro de Advogados do Escritório Borba e Santos Advogados Associados, que a patrocina. Pede, assim, “que se digne retirar o processo de pauta para que, em homenagem ao princípio do contraditório e ampla defesa, seja restituído o prazo para que a agravada apresente sua resposta ao agravo” (id. 41225358, pág. 2). É o breve relato. Decido. Examinada a petição do agravo de instrumento, consta que “a parte Agravada é patrocinada pelo advogado FELIPE BORBA ANDRADE – OAB/DF 34.485, com escritório no SAUS Quadra 4, Bloco A, Edifício Victoria Office Tower, Sala 919, Asa Sul, CEP no 70070-938, endereço eletrônico: contato@borbaesantos.adv.br” (id. 39253551, pág. 2). Apesar da informação acima, foi cadastrado no Pje do Segundo Grau como Advogado da agravada-exequente o Dr. Robert Ângelo Rodrigues da Silva, OAB-DF 27.868 que, conforme Terceira Alteração Contratual (id. 41226710, pág. 2), não integra mais o Escritório Borba &amp; Santos Advogados Associados, que patrocina a agravada-exequente. Desse modo, a alegação da agravada-exequente, de que houve cadastramento equivocado do seu Advogado no Pje do Segundo Grau procede. De outro turno, o prejuízo processual é evidente, pois não foi registrada no sistema a ciência para que a agravada-exequente apresentasse resposta, cujo prazo transcorreu in albis. Isso posto, (i) declaro a nulidade da intimação da agravada-exequente para resposta ao recurso e da certidão de id. 40265764 e (ii) excluo o presente recurso da 43a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (16/11 a 23/11). À Secretaria para excluir do cadastro do Pje o Dr. Robert Angelo Rodrigues da Silva como Advogado da agravada-exequente e incluir o Dr. Felipe Borba Andrade OAB/DF 34.485. Após, à agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora